Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007252-25.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: BRUNO SOARES SANABRIA BENITES
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (autos no 1000643-27.2021.8.11.0032), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) não estão presentes indícios suficientes de autoria, considerando que “a vítima foi categoria ao dizer que, por hora, não reconhece a pessoa do paciente” e, “mesmo não sendo reconhecido por ela, o delegado entendeu por indiciar todos pelo crime de roubo majorado, levando em consideração que um dos suspeitos de nome DANILO teria sido reconhecido pela vítima”; 2) a autoridade coatora decretou a custódia preventiva do paciente, fundamentando-a na gravidade abstrata da conduta e “no argumento inidôneo que visava impedir a reiteração criminosa, uma vez que respondeu a outros processos”, os quais, contudo, “não são capazes de apontar que tenha uma vida voltada a criminalidade”, considerando que por se tratar de duas contravenções penais e um inquérito policial distribuído em 2018; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz jus à aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso, em 20.4.2021 - juntamente com os indivíduos Fernandes Junior Bissoli dos Santos, Thiago Rondon Pereira e Danilo Henrique Durigon –, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, do Código Penal.
Na audiência de custódia – realizada no dia 21.4.2021 – o magistrado singular decretou a custódia preventiva do paciente [e dos demais indivíduos], nos seguintes termos:
“Dada a palavra às partes, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante, bem como por sua conversão em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, conforme mídia integrante do termo. (...)
Trata-se de auto de prisão em flagrante de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, THIAGO RONDON PEREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON, presos por volta das 00h40min da data de 20/04/2021, pela imputação inicialmente capitulada pela Autoridade Policial como a prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 157, §2o, inciso II e § 2o-A, do Código Penal.
Consta do auto de prisão em flagrante que “no dia 18.04.2021 a guarnição da polícia militar foi informada acerca de um roubo ocorrido na região conhecida como Portal de Jangada, espaço público de Assistência Social do Município. Em conversa com a vítima, a polícia foi informada de que dois indivíduos, portando arma de fogo, subtraíram o veículo Toyota, modelo Hilux, ano 2020, placa QCZ9G92, cor branca. A vítima relatou que ao abrir o espaço para realização de um velório os envolvidos anunciaram o roubo exigindo que ela ficasse quieta e não fizesse movimentos bruscos, caso contrário levaria um tiro na cabeça. Foi exigido ainda a entrega da chave do veículo e objetos de valores. Os envolvidos logram êxito em subtrair o veículo Toyota e o aparelho celular marca Samsung Galaxy J2. Outrossim, a vítima notou que havia um indivíduo no interior de um veículo GM Cruze, de cor branca Hatch dando apoio aos assaltantes. Após subtraírem os objetos empreenderam fuga e efetuando diversos disparos de arma de fogo, seguindo pela Rodovia BR 163/364 sentido cidade de Várzea Grande/MT. Em diligência a polícia militar solicitou apoio ao núcleo da polícia militar de Acorizal para que fosse realizado cerco e detenção dos envolvidos. Durante o deslocamento da polícia militar de Jangada na referida rodovia, a GUPM visualizou um veículo cruze, de cor branca próximo ao pedágio, momento em que o condutor ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga. Realizado o acompanhamento com utilização de sinais sonoros e luminosos, foi visualizado que haviam mais pessoas no interior do veículo. O veículo conduzido pelos os suspeito seguiu em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas. Consta que próximo ao Antigo Posto Quarentinha, as margens da rodovia o veículo conduzido pelos suspeitos parou e em seguida três pessoas desceram efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição que respondeu efetuando disparos em direção aos suspeitos que rapidamente adentraram em região de mata atirando contra a GUPM. A polícia não logrou êxito em localizar os suspeitos nesse primeiro momento. Consta, ainda, que em verificação ao veículo Cruze foi constatado que estava com placa adulterada e que se tratava de produto de roubo, sendo apreendido. No dia 19.04.2021, em continuidade as diligências a polícia militar obteve a informação de que o veículo Hilux de propriedade da vítima poderia estar na região de chácaras da Comunidade Mata Grande. Durante as diligências em mencionado local foi visualizado um veículo escondido em meio ao mato, confirmando se tratar do veículo pertencente à vítima. (...). Após, a guarnição saiu do local pela estrada quando cerca de 800 metros da área de saída se deparou com o carro modelo Honda City, cor preta, de placa NJI-0653 com quatro pessoas em seu interior. Ao perceberem a movimentação do veículo a GUPM realizou a abordagem, momento em que o flagrado FERNANDES JUNIOR tentou se desfazer de uma chave de veículo, a qual logo após foi constada ser da Toyota Hilux, placa QCZ-9G92, eis que ao tentar dar partida com referida chave o carro ligou. Diante dos fatos, os quatro custodiados foram encaminhados para polícia civil. No mais, em consulta aos sistemas foi verificado que o custodiado DANILO HENRIQUE possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Rosário Oeste/MT, em razão do cometimento de furto no município de Jangada/MT”.
Consta nos autos que a vítima reconheceu o custodiado DANILO HENRIQUE DURIGON, como sendo a pessoa que lhe abordou e subtraiu a camionete Toyota Hilux (ID 53848315 e termo de reconhecimento à ID 53848316).
Ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, os custodiados exerceram o direito de permanecerem em silêncio.
(...)
Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelo termo de reconhecimento de pessoa, termos de depoimento da vítima Marcela Mendes da Silva e dos policiais Lins Wellington de Oliveira, Samuel da Franca Figueiredo que atenderam a ocorrência e participaram das diligências, todos no sentido de que os custodiados foram localizados na posse da chave do veículo subtraído, sendo um deles reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que lhe abordou.
Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.
Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. (...).
No Caso, o custodiado Thiago Rondon Pereira respondeu aos seguintes processos criminais: 10405-35.2013.811.0042, 19020-14.2013.811.0042, 28302-08.2015.811.0042, 32523-63.2017.811.0042, 14070-83.2018.811.0042, 36518-50.2018.811.0042, 36518-50.2018.811.0042 2113-56.2016.811.0042, Executivo De Pena 2113-56.2016.811.0042; o acusado Fernandes Junior Bissoli dos Santos respondeu aos seguintes Processos Criminais 14435-79.2014.811.0042, 40919-29.2017.811.0042, 3685- 21.2015.811.0062; o Custodiado Bruno Soares Sanabria Benites Respondeu os seguintes processos 16069-94.2018.811.0002, 1452-56.2019.811.0112, 0001452-56.2019.8.11.0112; e o custodiado do Danilo Henrique Durigon Responde aos seguintes Processos Criminais 1006640-81.2021.8.11.0002, 1007664-47.2021.8.11.0002, este, inclusive com mandado de prisão expedido em seu desfavor oriundo dos autos n. 1000528-06.2021.8.0032.
Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.
A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, no caso, também em face do “modus operandi” do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, os flagrados agiram em concurso de pessoas, além de terem ameaçado às vítimas com o emprego de arma de fogo, e nesse ponto é importante consignar a palavra da vítima no sentido de que um deles anunciou o assalto dizendo “é um assalto, não dá um movimento senão eu dou um tiro na sua cabeça...” demonstrando possuírem periculosidade acentuada. (...)
Acrescente-se a isso o fato dos custodiados, após o roubo da camionete, terem empreendido fuga para região de mata, inclusive trocando tiros com a GUPM. (...)
Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente em virtude do histórico de reiteração delitiva ostentado por todos os custodiados.
Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de FERNANDES JUNIOR BISSOLI DOS SANTOS, BRUNO SOARES SANABRIA BENITES, THIAGO RONDON PEREIRA e DANILO HENRIQUE DURIGON em PRISÕES PREVENTIVAS.”
Após, o pedido de revogação da custódia preventiva foi indeferido pelos mesmos fundamentos acima transcritos.
Não obstante as razões expedidas na inicial, a assertiva de “insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ, RHC no 89.748/MG).
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal –“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Na hipótese, embora a vítima não tenha reconhecido o paciente pela fotografia dele apresentada a ela pelos policiais [ainda não houve reconhecimento pessoal] – ID. 54338645 –, a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da prisão, extraídas do Auto de Prisão em Flagrante transcrito na decisão constritiva, são suficientes para demonstrar, nesta ocasião, a materialidade e os indícios de autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Noutro giro, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular fundamentou-a, especialmente, na garantia da ordem pública, consubstanciada no modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo e constantes ameaças de tiros na cabeça da vítima; utilização de carros de apoio para a fuga, um inclusive era objeto de roubo e continha placas adulteradas; perseguição policial e efetuação de disparos contra a guarnição] e na reiteração delitiva do paciente.
Sabe-se que a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi, somada à existência de registros criminais, justificam – em tese – a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Ressalta-se que, ainda que os registros criminais do paciente se tratem de um inquérito policial por estelionato [16069-94.2018.811.0002] e dois Termos Circunstanciados por perturbação à tranquilidade [1452-56.2019.811.0112] e posse de drogas para consumo pessoal [1378-02.2019.811.0112], a gravidade diferenciada da conduta, demonstrada pelo modo de execução do delito, por si só, justifica a manutenção da custódia preventiva do paciente, neste momento.
Por fim, as análises dos predicados pessoais e das medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.